Tribunal: TJSP
Processo: 2164307-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Banco-réu condenado a prestar as contas de forma mercantil ao autor, no prazo de 15 dias – Pedido de dilatação do prazo, em razão da pandemia do COVID-19 – Inadmissibilidade – Justificativa que não pode ser alegada para a moratória das obrigações dos fornecedores de serviços, especialmente daqueles que exploram atividade bancária – Não é crível que a

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Banco-réu condenado a prestar as contas de forma mercantil ao autor, no prazo de 15 dias – Pedido de dilatação do prazo, em razão da pandemia do COVID-19 – Inadmissibilidade – Justificativa que não pode ser alegada para a moratória das obrigações dos fornecedores de serviços, especialmente daqueles que exploram atividade bancária – Não é crível que a redução do horário de funcionamento ao público possa acarretar algum prejuízo ao Banco para a apresentação das contas em forma mercantil - Todos os dados e informações de contas correntes e aplicações financeiras são armazenadas em banco de dados digital e todos os documentos que envolvem a relação contratual com os clientes são digitalizados, possibilitando a geração automática de informações – Manutenção da decisão recorrida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2164307-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados GILBERTO
GERALDO e IVONE MOREIRA DA SILVA GERALDO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, negaram provimento ao recurso. Declara voto o
terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44527
AGRV.No: 2164307-39.2020.8.26.0000
COMARCA: Adamantina
AGTE. : Banco Bradesco S/A
AGDOS. : Gilberto Geraldo e outra
DECISÃO DA JUÍZA: Ruth Duarte Menegatti
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Primeira fase
Banco-réu condenado a prestar as contas de
forma mercantil ao autor, no prazo de 15 dias
Pedido de dilatação do prazo, em razão da
pandemia do COVID-19
Inadmissibilidade

Justificativa que não pode ser alegada para a
moratória das obrigações dos fornecedores de
serviços, especialmente daqueles que exploram
atividade bancária Não é crível que a redução
do horário de funcionamento ao público possa
acarretar algum prejuízo ao Banco para a
apresentação das contas em forma mercantil -
Todos os dados e informações de contas correntes
e aplicações financeiras são armazenadas em
banco de dados digital e todos os documentos que
envolvem a relação contratual com os clientes são
digitalizados, possibilitando a geração automática
de informações
Manutenção da decisão
recorrida Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória
de mérito que condenou o Banco-réu (ora agravante) a prestar, em 15 dias,
as contas de movimentação de valores em conta corrente do autor-
agravado, relativamente aos lançamentos apontados na petição inicial e
também para apurar eventual saldo credor na venda do imóvel alienado em
leilão.
O Banco-recorrente sustenta que, diante da pandemia
do Covid-19, seu quadro funcional foi reduzido, o que dificulta a
apresentação das contas no prazo estabelecido pela decisão recorrida, prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que deve ser dilatado.
Recurso processado sem efeito suspensivo, com
resposta dos agravados, sendo dispensada a requisição de informações à
juíza da causa.
2. Ao condenar o Banco-agravante a prestar as contas
relativamente aos lançamentos feitos na conta corrente do coagravado, a
juíza da causa fixou o prazo de 15 dias para o cumprimento daquela
determinação:
“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do
Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de
prestação de contas e condeno o réu a prestar as contas exigidas pelo autor,
em 15 dias (art. 550, § 5o do NCPC), sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as contas que o autor vier a apresentar em seu lugar. (...)” (cf. fls.
245-246 dos autos de origem)
O prazo definido é o legal, previsto no art. 550, § 5o, do
CPC/2015, e é suficiente para o cumprimento da prestação de contas.
Isto porque é notório que, neste período de pandemia do
COVID-19, Banco algum paralisou as suas atividades, notadamente por ser
essencial a atividade que explora.
Nem é crível que a redução do horário de
funcionamento ao público possa acarretar algum prejuízo ao agravante
para a apresentação das contas em forma mercantil, especialmente porque
todos os dados e informações de contas correntes e aplicações financeiras
são armazenadas em banco de dados digital e todos os documentos que
envolvem a relação contratual com os clientes são digitalizados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilitando a geração automática de informações.
Logo, a pandemia do COVID-19 não serve de
justificativa para a moratória de todas as obrigações dos fornecedores de
serviços, especialmente aos que exploram atividades bancárias.
Subsiste, portanto, a decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45817
Agravo de Instrumento no 2164307-39.2020.8.26.0000
Comarca: Adamantina
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Gilberto Geraldo e Ivone Moreira da Silva Geraldo Me
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data
máxima
vênia,
considerando
a
incontroversa situação de pandemia, vivida no país, e
considerando a severidade da sanção legal (não poder impugnar
as contas prestadas pela parte contrária), com base em aplicação
analógica dos artigos 222, parágrafo 2o e 1004, ambos do CPC,
pelo meu voto, dava provimento ao recurso, para determinar que
fosse realizada, nova intimação do Banco, para realizar a
prestação de suas contas, dentro do prazo legal de 15 dias.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
13B70A60
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE9CB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2164307-39.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.